Tribunal: TJMT
Processo: 0000812-55.2011.8.11.0008
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000812-55.2011.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[INTERLIGACAO ELETRICA DO MADEIRA S/A - CNPJ: 10.562.611/0001-87 (APELADO), MURILO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 248.511.628-80 (ADVOGADO), DANIELA FIGUEIRO DE MIRANDA - CPF: 059.203.336-85 (ADVOGADO), WALTER TAPIAS TETILLA - CPF: 299.508.219-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WALTER TAPIAS TETILLA - CPF: 299.508.219-91 (APELADO), INTERLIGACAO ELETRICA DO MADEIRA S/A - CNPJ: 10.562.611/0001-87 (APELANTE), MURILO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 248.511.628-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO POR WALTER TAPIAS TETILLA, E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO INTERPOSTO POR INTERLIGACAO ELETRICA DO MADEIRA S/A .

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE IMISSÃO NA POSSE – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – ESGOTAMENTO DOS MEIOS – REGULARIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DEPOSITADO – SÚMULA N. 179 STJ, É REALIZADA PELA ENTIDADE BANCÁRIA – CORREÇÃO ENTRE LAUDO E DEPÓSITO – JUROS MORATÓRIOS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE DIFERANÇA ENTRE A OFERTA PRÉVIA E DEPÓSITO E INDENIZAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA – EXCLUSÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Esgotadas todas as possibilidades de localização do réu, com diversas diligências, não há falar em nulidade da citação por edital.

Tendo em vista que o depósito prévio foi reconhecido como suficiente para fins de indenização, a correção monetária é devida somente no período compreendido entre a elaboração do laudo e o depósito judicial; após isso, a atualização monetária é feita pela instituição financeira, nos termos da súmula n 179 do STJ.

Afasta-se a incidência de juros moratórios e compensatórios, assim como, os honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de diferença a oferta prévia e a indenização fixada na sentença.

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelação cível e adesivo interposto por
WALTER TAPIAS TETILLA e INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A.
respectivamente,

contra sentença proferida nos autos da Ação de Constituição de Servidão Administrativa com pedido de imissão na posse, ajuizada por
INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A.
que julgou
“PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, posto que, confirmo a liminar concedida às fls. 86/91 – p. físico; fls. 105/109 p. eletrônico, para: a) constituir a servidão administrativa sobre a área descrita na inicial, objeto da matrícula n. 8014 do Livro 01, junto ao 1º Serviço Notarial e Registral de Barra do Bugres; b) condenar a parte autora a COMPENSAR/PAGAR à parte requerida a título de indenização o valor de R$ 2.446,10 (dois mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e dez centavos) corrigidos monetariamente com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei nº.6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do parecer técnico (fls. 49/62 – p. físico; fls. 49/79 – p. eletrônico).”

Ainda,
“Em conformidade com as regras específicas de sucumbência aos casos de desapropriação (art. 27, § 1º do DecretoLei n. 3.365/41), condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, na quantia equivalente a 5% (cinco por cento) da importância correspondente à diferença entre o valor ofertado na exordial e o montante total da indenização.”.

A Defensoria Pública, na qualidade de curador especial de Walter Tapias Tetilla, réu revel e citado por edital, interpõe o recurso invocando a nulidade da citação por edital,
haja vista que praticada sem observância do regramento legal específico para a demanda.

Aduz que, em que pese o autor não ter conhecimento do paradeiro da parte adversa, deve haver buscas quanto ao seu endereço.

Requer a procedência da apelação, a fim de anular a citação por edital e, por conseguinte, sejam anulados todos os atos do processo posteriores a citação por edital, inclusive a sentença, devendo ser reaberto prazo para a parte autora apresentar novos meios para tentativa de citação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Na apelação adesiva, a Interligação Elétrica do Madeira S.A., insurge-se contra a correção monetária do valor indenizatório fixado bem como os juros compensatórios e honorários sucumbenciais arbitrados.

Assevera que nos termos da súmula n. 179 do STJ, a entidade bancária é quem responde pela correção monetária relativa aos valores recebidos.

No que tange aos juros compensatórios, argumenta que
“os juros compensatórios em ações de servidão obedecem ao artigo 15-B do Decreto Lei 3.365/41, que estabelece que estes devem ser fixados levando em consideração a diferença existente entre a oferta e a condenação.” E, no caso, “não há diferença entre o valor ofertado e o de condenação, pelo que a estipulação de juros compensatórios é incabível, sendo necessária sua exclusão.”.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, argumenta que, assim como os juros compensatórios, o percentual de 5%, deve incidir sobre a diferença entre o valor ofertado e o condenatório, sendo que, no caso, essa diferença inexiste.

Nestes termos requer seja reconhecido que a correção monetária do valor é realizada pela entidade bancária; sejam excluídos os juros compensatórios e honorários de sucumbência da condenação.

A PGJ deixou de emitir parecer.

Na decisão id. 203056688 foi declarada a incompetência da Câmara Cível Isolada de Direito Público Coletivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado anteriormente, cuida-se de Recursos de apelação cível e adesivo interposto por
WALTER TAPIAS TETILLA e INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A.
respectivamente,

contra sentença proferida nos autos da Ação de Constituição de Servidão Administrativa com pedido de imissão na posse, ajuizada por
INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A.
que julgou
“PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, posto que, confirmo a liminar concedida às fls. 86/91 – p. físico; fls. 105/109 p. eletrônico, para: a) constituir a servidão administrativa sobre a área descrita na inicial, objeto da matrícula n. 8014 do Livro 01, junto ao 1º Serviço Notarial e Registral de Barra do Bugres; b) condenar a parte autora a COMPENSAR/PAGAR à parte requerida a título de indenização o valor de R$ 2.446,10 (dois mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e dez centavos) corrigidos monetariamente com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei nº.6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do parecer técnico (fls. 49/62 – p. físico; fls. 49/79 – p. eletrônico).”

Ainda,
“Em conformidade com as regras específicas de sucumbência aos casos de desapropriação (art. 27, § 1º do Decreto-lei n. 3.365/41), condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, na quantia equivalente a 5% (cinco por cento) da importância correspondente à diferença entre o valor ofertado na exordial e o montante total da indenização.”.

Passo primeiramente à apreciação do recurso principal, interposto por Walter Tapias Tetilla, que versa a respeito da nulidade da citação por edital.

Pois bem.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que
“a citação editalícia só é permitida quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu. Esse entendimento deve ser observado tanto no processo de conhecimento como na execução. Precedentes do STJ.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1690727 SP 2020/0086066-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/11/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2020)

No caso, em 2.011, foi tentada a citação pessoal do apelante e ele não se fazia presente na Fazenda. Contudo, foi dada ciência da ação ao funcionário da fazenda e houve a imissão provisória na posse da apelada.

Após, foi tentada a citação pessoal nessa Comarca de Cuiabá, obtendo-se a informação de que o apelante se mudou e não deixou endereço do novo domicílio.

Posteriormente, nova tentativa, contudo, também sem êxito.

Na petição de id. 182980511 (fls. 143/144), a parte autora/apelada requereu a expedição de ofícios ao Serasa, SP, Cartório Eleitoral, Delegacia da Receita Federal, a fim de localizar o atual paradeiro do Sr. Walter.

O pedido foi deferido e descoberto três novos possíveis endereços do autor; expedida a citação, todas retornaram sem êxito, aí sim, em 27 de novembro de 2.017 é que o juiz do feito deferiu a citação por edital.

Como se vê foram empreendidas diversas diligências antes do deferimento da citação por edital, de modo que houve o esgotamento dos meios de localização.

Não há, nesse cenário, qualquer nulidade na citação por edital realizada.

Aliás, como bem pontuado pela parte apelada, em suas contrarrazões, não é crível que o apelante/proprietário da área, desconheça a ação, tendo em vista que a linha de transmissão em seu imóvel já se encontra construída há pelo menos 13 anos.

No que tange ao recurso adesivo, cinge-se quanto à correção monetária, juros compensatórios e honorários advocatícios.

Antes de adentrar à apreciação, oportuno registrar que houve o reconhecimento da suficiência do depósito prévio e ausência de impugnação.

Vejamos trecho da r. sentença:

“22. No caso dos autos, portanto, urge fixar o valor que melhor indenize os prejuízos causados pelo Poder Público pela Instituição da Servidão Administrativa.

23. Nesse sentido, a parte autora apresentou parecer técnico que apurou o preço de R$ 2.446,10 (dois mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e dez centavos) a ser pago a título de indenização pela servidão, consoante se verifica ás fls. 49/62 – p. físico; fls. 49/79 – p. eletrônico. Página 2

24. Desse modo, como não houve impugnação pela parte requerida acerca do valor a ser pago a título de indenização, verifica-se ser possível a aplicação do valor anteriormente apresentado pela parte autora.

25. Vislumbra-se que a indenização não será da propriedade, mas sim dos danos ou prejuízos que o uso dessa propriedade pelo Poder Público efetivamente causar ao imóvel serviente.

26. Feitas tais considerações e, observando o preenchimento dos requisitos estampados na Constituição Federal, a procedência do pedido é a medida que cabe.”.

Dito isto, quanto à correção monetária, o juiz determinou a correção, com base no INPC; contudo, tendo em vista que o depósito prévio foi reconhecido como suficiente, a correção monetária é devida somente no período compreendido entre a elaboração do laudo e o depósito judicial; após isso, a atualização monetária é feita pela instituição financeira, nos termos da súmula n 179 do STJ.

À proposito:

“SERVIDÃO DE PASSAGEM – MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA – Pretensão de instituição de servidão de passagem em imóvel particular – Decreto nº 2.328/2016 do Município de Bragança Paulista – Área do imóvel declarada como área de utilidade púbica – Necessidade de implantação de rede coletora de esgoto – Sentença de procedência – Insurgência da SABESP apenas quanto à correção monetária, juros moratórios e compensatórios e condenação em honorários advocatícios em 10% sobre a diferença entre a oferta prévia e a indenização fixada. CORREÇÃO MONETÁRIA – Atualização monetária que deve observar a Tabela para Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais deste E. Tribunal de Justiça (INPC) no período compreendido entre a elaboração do laudo pericial e o depósito judicial – Após a realização do depósito, a atualização monetária deve ser feita pela instituição financeira – Inteligência da Súmula nº 179 do STJ. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS – Depósito do valor indenizatório que se fez de forma integral e antes da imissão na posse – Cômputo de juros moratórios e compensatórios que deve ser afastado – Juros incidem sobre o que deveria ter sido pago e não foi, o que não se verifica no caso dos autos. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Honorários sucumbenciais que devem observar o art. 27, § 1º, do Decreto-lei nº 3.365/41 – Princípio da especialidade – Honorários que devem ser fixados em 5% do valor da diferença apurada, considerado o trabalho desenvolvido pelos patronos da apelada – Sentença reformada no que tange à correção monetária, aos juros e aos honorários advocatícios. RECURSO PROVIDO.” (TJ-SP - AC: 10017762220178260099 SP 1001776-22.2017.8.26.0099, Relator: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 23/11/2022, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/11/2022)

Também quanto aos juros compensatórios, verifica-se que houve previamente o depósito do valor a título de indenização. Assim, com o depósito integral da indenização, não há falar em computo de juros moratórios e compensatórios, dado que os juros incidem sobre o que deveria ter sido pago e não foi, o que não aconteceu no caso.

Da mesma forma, nos termos do artigo 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365 /41, não cabe à fixação de honorários de sucumbência, tendo em vista que não houve diferença entre a oferta prévia e a indenização fixada na sentença.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO PRINCIPAL, movido por WALTER TAPIAS TETILLA e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO, movido por INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A.
para determinar a correção monetária tão-somente entre o a elaboração do laudo e o depósito judicial, afasto a incidência de juros moratórios e compensatórios, assim como, os honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de diferença a oferta prévia e a indenização fixada na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024